Tribunal: CARF
Processo: 13896.721169/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721169/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.366 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
NELSON LOMBARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação mas que
foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de infração. Nesse
sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NELSON LOMBARDI contra o
Acórdão de impugnação proferido pela DRJ de origem que julgou improcedente a defesa
apresentada pelo contribuinte e manteve a autuação no montante de R$ 34.987,70, atualizado à
época do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721169/2011-72
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.366 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721169/2011-72

O lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA – entregue
pelo contribuinte, relativa ao ano calendário 2008, exercício de 2009, ocorreu em razão da
constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no total de R$ 95.669,88, de
acordo com as Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRFs – Caixa Econômica Federal e
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente aduz o seguinte:
- que o lançamento não condiz com a verdade dos fatos, uma vez que a
identificação das fontes pagadores não necessariamente teria o contribuinte condição de localizar
qual processo decorrem os valores considerados omitidos ao fisco.
- alega ter encontrado “novo documento” que comprova que determinado valor
levantado pelo contribuinte no mês de dezembro de 2008 pertenceu em sua maioria a seu cliente
Sr. Archangelo Kitzberger, juntando o referido documento em seu recurso.
- alega que o STF já decidiu em favor a contribuintes por meio de HC para ter
acesso às informações que seriam lhes seriam de seus interesses, e que, portanto, deveria a
fiscalização informar de quais processos judiciais decorrem as constatações da omissão de
rendimentos, a fim de que possa checar junto a seus clientes os respectivos valores dos
honorários advocatícios recebidos durante o ano calendário exigido no presente lançamento.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação se dá em razão do recorrente ter recebido valores de pessoa jurídica,
baseando-se a autoridade lançadora nas DIRFs enviadas à RFB pelo Caixa Econômica Federal e pela
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, decorrentes de decisões judiciais proferidas pela justiça
federal.
Segundo consta do Acórdão de primeira instância, no item 7, os sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, em especial a DIRF, ano base 2008, verificou-se
que as infrações de Omissão de Rendimentos decorrem dos rendimentos recebidos das fontes
pagadoras Procuradoria Geral do Estado (R$ 11.881,97 com IRRF de R$ 1.776,86), código 0588
(trabalho sem vínculo empregatício) e Caixa Econômica Federal (R$ 83.778,91 com IRRF de R$
2.513,37), código 5928 (rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal).
O recorrente alega que não teria como identificar de qual processo foi constatado
a omissão de rendimento, com base na pura e simples informação da fonte de pagadora, da qual
teria repassado os valores decorrentes de processos judiciais, pois segundo este teria tido outros
clientes e que em decorrente do tempo da autuação teria dificuldade de localizar tais
recebimentos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.366 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721169/2011-72

Ainda, em seu recurso afirma que encontrou em seus arquivos documento novo, de
seu cliente Archangelo Kitzberger, da qual alega que prestou a maioria dos seus serviços no ano-
calendário de 2008, da qual aduz o seguinte:

Ocorre que, mesmo que seja acatada as argumentações do recorrente de comprovação
parcial dos valores omitidos decorrentes do recebimento de honorários advocatícios, verifico que os
documentos acostados aos autos, que dizem respeito a alvará judicial, faltou a comprovação do
efetivo pagamento do imposto devido dos rendimentos recebidos.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços
prestados pelo contribuinte deve ser oferecido como rendimento tributável, a teor do
disposto nos arts. 8o da Lei no 7.713/88, e 45 do RIR/99a à época dos fatos geradores, ou
seja: no ano-calendário que foi auferida a renda.
Mesmo os documentos juntados em fase recursal foram capazes de afastar a acusação
fiscal, faltando prova robusta e idônea para favorecer as argumentações do contribuinte.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.366 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721169/2011-72

Diante da falta de recolhimento pela fonte pagadora, o responsável pelo tributo
indiscutivelmente é o beneficiário, e que nesse caso é o recorrente. Após diversas decisões nesse
sentido, o CARF emitiu a seguinte súmula:
“Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira
instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.366 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721169/2011-72

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital